Tribunal: TJES
Processo: 0020244-49.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020244-49.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA SILVA COELHO e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO POR LEI SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidores públicos estaduais contra sentença que julgou improcedente a pretensão de promoção funcional, suspensa pelo art. 39-A da Lei Estadual n. 7.854/04, com redação dada pela Lei nº 10.278/2014. Os apelantes sustentam a inconstitucionalidade da norma por violação à isonomia e a existência de direito adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a lei estadual que suspendeu temporariamente a promoção de servidores é constitucional e se os autores, que já haviam preenchido os requisitos, possuíam direito adquirido à promoção, mesmo com a alteração legislativa superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal Pleno do TJES já reconheceu a constitucionalidade do dispositivo legal questionado, firmando o entendimento de que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita e que não há direito adquirido a regime jurídico (MS nº 0016960-08.2018.8.08.0000). 4. A lei que suspendeu a promoção foi publicada antes da data em que o direito poderia ser exercido, configurando, no máximo, uma expectativa de direito, que não é protegida contra alterações legislativas. 5. Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, "a suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos" (ADI 5.606/ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A suspensão de promoções de servidores públicos por lei superveniente, editada antes da data prevista para a efetivação do ato, não viola o direito adquirido, mas apenas a expectativa de direito, pois não há direito adquirido a regime jurídico".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Lei Estadual nº 7.854/2004, art. 39-A.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, MS nº 0016960-08.2018.8.08.0000; STF, ADI 5.606.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JULIANA SILVA COELHO e outros

em face da r. sentença que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente a pretensão autoral.

Os apelantes/autores, em apelação de id. 14305590, alegam a tese de inconstitucionalidade do art. 39-A da Lei Estadual n. 7.854/04 por violação à isonomia. Alegam possuir direito à promoção, uma vez que já preencheram os requisitos legais antes da data prevista, sendo tal ato de natureza vinculada.

Em contrarrazões (id. 14305596), o Estado pugnou pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 14399557, limitou sua manifestação no sentido da constitucionalidade da norma impugnada.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO
CÍVEL N.
0020244-49.2018.8.08.0024

APELANTES: JULIANA SILVA COELHO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JULIANA SILVA COELHO e outros

em face da r. sentença que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Os apelantes/autores, em apelação de id. 14305590, alegam a tese de inconstitucionalidade do art. 39-A da Lei Estadual n. 7.854/04 por violação à isonomia. Alegam possuir direito à promoção, uma vez que já preencheram os requisitos legais antes da data prevista, sendo tal ato de natureza vinculada.

Em contrarrazões (id. 14305596), o Estado pugnou pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 14399557, limitou sua manifestação no sentido da constitucionalidade da norma impugnada.

Pois bem. Acerca da alegada inconstitucionalidade, o Eg. Tribunal Pleno já analisou o tema no MS nº 0016960-08.2018.8.08.0000, oportunidade na qual se analisou a legalidade da suspensão da promoção dos servidores oriundos do concurso de 2010, imposta pelo mesmo dispositivo legal aqui questionado.

Naquela oportunidade, o Tribunal Pleno, à unanimidade, denegou a segurança, firmando o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico e que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, devendo cumprir a lei vigente ao tempo do ato. Veja-se a ementa:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL PROMOÇÃO FUNCIONAL SUSPENSÃO DETERMINADA PELO ART. 39-A DA LEI ESTADUAL N° 7.825/2004 PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE INEXISTE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ORDEM DENEGADA. 1. Por força do art. 37 da CF/1988, a Administração Pública deve obedecer ao princípio da estrita legalidade. [...] 4. Não se deve afastar a aplicação do disposto no art. 39-A da Lei Estadual nº 7.854/2004, vez que o princípio da legalidade no direito público serve de limite e parâmetro estrito para sua atuação, de forma que, havendo vedação expressa na lei para participação de servidor em processo de promoção, não cabe à Administração contrariar a previsão legal. 6.
Não há de se falar em direito adquirido do servidor em participar da promoção nos anos de 2015 e de 2016, vez que não há direito adquirido a regime jurídico
. Precedentes do STJ e STF. 7. Ordem denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 0016960-08.2018.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/12/2018, Data da Publicação no Diário: 12/12/2018)

Com efeito, a Lei nº 10.278, que introduziu a norma restritiva, foi publicada em outubro de 2014, ou seja, antes da data em que a promoção seria efetivada (julho de 2015). Assim, no momento em que o direito à promoção poderia ser exercido, a norma vigente já era aquela que o suspendia. A alegação de que os requisitos já haviam sido preenchidos configura, no máximo, uma expectativa de direito, a qual não é protegida contra alterações legislativas supervenientes.

Cito, em igual sentido, os seguintes precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PROMOÇÃO FUNCIONAL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidores públicos estaduais contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito à promoção funcional referente aos anos de 2015 e 2016, suspensa pela Lei Estadual nº 10.278/2014. Alegam violação aos princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e direito adquirido, requerendo a declaração de inconstitucionalidade incidental do dispositivo legal e a concessão dos efeitos funcionais e financeiros da promoção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a suspensão da primeira promoção dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo nos anos de 2015 e 2016, prevista no art. 39-A da Lei Estadual nº 10.278/2014, viola princípios constitucionais
; e (ii) estabelecer se há direito adquirido à promoção funcional e seus efeitos retroativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Administração Pública deve atuar em estrita legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário ampliar direitos funcionais além do que a lei expressamente prevê. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.606, consolidou o entendimento de que a suspensão de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido nem a regra da irredutibilidade de vencimentos. 5. Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo possível a alteração legislativa
que modifique critérios de promoção funcional. 6. A suspensão da promoção abrangeu todos os servidores que ingressaram pelo Edital nº 01/2010, não havendo afronta aos princípios da isonomia e impessoalidade.
7. A súmula vinculante nº 37 do STF impede que o Poder Judiciário conceda aumentos remuneratórios a servidores públicos com base no princípio da isonomia. 8. A majoração da verba honorária recursal em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, decorre da improcedência do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A suspensão da primeira promoção dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo nos anos de 2015 e 2016, prevista no art. 39-A da Lei Estadual nº 10.278/2014, não viola princípios constitucionais, pois decorre do princípio da legalidade e da discricionariedade administrativa. 2.
Não há direito adquirido à promoção funcional antes da deflagração do respectivo processo, sendo legítima a alteração legislativa que estabeleça novas regras para sua concessão.
3. O Poder Judiciário não pode conceder aumentos remuneratórios sob fundamento de isonomia, conforme a súmula vinculante nº 37 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Estadual nº 7.854/2004, art. 13; Lei Estadual nº 10.278/2014, art. 39-A; CPC, arts. 434 e 435. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.606, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 31.03.2022; STJ, RMS 61.724/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 03.03.2020; TJES, Apelação Cível nº 024180202947, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 31.05.2022. (TJES, 00338800-21.2018.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Data Julgamento: 03.06.2025 – Destaquei).

(...)
II O vínculo jurídico existente entre servidores público, ativo ou inativo, e a Administração Pública possui natureza estatutária, razão pela qual inexiste direito à imutabilidade da situação funcional inicialmente estabelecida, uma vez que a Administração Pública, exercendo seu poder discricionário, possui a prerrogativa de alterar suas carreiras, visando adequá-las à situação do momento e às necessidades inerentes ao interesse público. Não há direito adquirido ao regime jurídico. III À luz da jurisprudência hodierna dos Tribunais Superiores, suplanta-se a irresignação recursal, notadamente porque restara incontroverso que o art. 39-A, da Lei Estadual nº 10.278/2014 não violara os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e isonomia, tal como assegurara a efetiva progressão funcional dos servidores afetados pela referida lei com efeitos pro futuro. Precedentes STF, STJ e TJES.
IV Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180202947, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022 - Destaquei).

A tese recursal de que a norma viola o princípio da isonomia, ao criar uma distinção baseada no edital do concurso, embora relevante, foi implicitamente rechaçado pelo Tribunal Pleno ao validar a aplicação da lei. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, ademais, é cautelosa ao permitir que o Poder Judiciário afaste a aplicação de lei com base em violação à isonomia, especialmente quando há repercussão financeira, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Corrobora tal entendimento, como bem apontado pelo juízo primevo, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 5.606/ES
, que, embora tratando de lei diversa, fixou orientação de caráter geral aplicável ao caso:

"A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos".

Por fim, a inaplicabilidade do Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ foi corretamente identificada na sentença, pois a recusa da promoção não decorreu de limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas sim de uma vedação legal expressa e específica.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)